Tribunal: TJSP
Processo: 1000392-42.2017.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa física. Ausência de sinais de riqueza da recorrente que sejam incompatíveis com a alegada hipossuficiência. Benesse concedida. Pessoa Jurídica. Comprovada a hipossuficiência da empresa apelante a ensejar a concessão da gratuidade. Benesse concedida.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes.

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa física. Ausência de sinais de riqueza da recorrente que sejam incompatíveis com a alegada hipossuficiência. Benesse concedida. Pessoa Jurídica. Comprovada a hipossuficiência da empresa apelante a ensejar a concessão da gratuidade. Benesse concedida.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Contabilidade. A autora, empresa do ramo de hotelaria, contratou os serviços da requerida para cuidar de seu acervo contábil. Ação penal condenatória mantida em grau recursal. Os fatos trazidos na inicial foram apreciados em procedimento criminal. Reconhecimento da prática delituosa consistente na emissão de guia de FGTS falsificadas e inserção de declaração falsa em documento contábil apresentado à previdência social. Corré, pessoa física, condenada às penas de cinco anos de reclusão, além de pagamento de dias-multa. Sentença reformada em grau recursal que manteve a condenação, alterando a dosimetria da pena. Decisão com trânsito em julgado.

RESPONSABILIDADE CIVIL. Determinada a autoria e a materialidade no juízo criminal, restou consolidada a coisa julgada. Efeitos da imutabilidade e indiscutibilidade. Inteligência do art. 935 do Código Civil.
DANOS MATERIAIS. Indenização. Possibilidade. Valores entregues pela autora a uma das requeridas para saldar compromissos, que não atenderam à sua finalidade, acarretando desfalque. A demandante arcou com o pagamento de multas impostas pelo Ministério do Trabalho, recolhimento de guias de FGTS e tributos, além de ter sofrido bloqueio de valores em conta bancária. Valor. Impugnação genérica.

DANOS MORAIS. Indenização. Impossibilidade. Inarredável o prejuízo material que se resolve com a condenação das requeridas ao pagamento de indenização correlata. O dano moral não restou configurado, não sendo ele uma consequência do prejuízo material. Não se tem notícia de repercussão desabonadora perante a sociedade em razão da conduta ilícita praticada pela demandada. Não provido o recurso da autora e parcialmente provido o recurso da ré.